Tribunal: TCU
Processo: 000.661/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregularidades as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades na execução físico-financeira de convênio firmado para o apoio ao evento intitulado "Ipubi Folia".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de revisão interpostos por Francisco Rubensmario Chaves Siqueira, prefeito municipal de Ipubi-PE, contra o Acórdão 9770/2016-TCU-Segunda Câmara (peça 17), de relatoria do Ministro André Luís de Carvalho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no artigo 35, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, à Procuradoria-Geral da União, aos órgãos/entidades interessados, bem como aos demais cientificados do acórdão recorrido.